Tribunal: CARF
Processo: 10880.913936/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913936/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
PEOPLE CONSULTING SERVICOS E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913936/2010-78
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
A interessada apresentou, em 25 de agosto de 2009, a DCOMP – Declaração de
Compensação – no 28452.72745.250809.1.7.02-3451, alegando dispor de direito
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2001.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
858248645, datado de 9 de março de 2010, nos seguintes termos (fl. 112):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se
que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP CORI demonstrativo de
crédito: R$ 16.151,72
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Ciente em 15 de março de 2010 (fl. 129), a interessada apresentou, em 23 de março de
2010, a manifestação de inconformidade de fls. 130, que a seguir se transcreve
textualmente:
Referente: Despacho decisório do Processo de Credito 10880-913.936/2010-78
Pelo presente instrumento, apresentamos manifestação de inconformidade do
despacho decisório referente a PER/DCOMP: 28452.72745.250809.1.7.02-3451 pelo
seguinte fato:
Segundo DIPJ retificadora exercício 2001 ano base 2000 entregue em 17/02/2004 sob
recibo de entrega numero 2207997301-03 o valor do saldo negativo de IRRF totaliza
R$.34.781,75 identificado na folha nr. 12 item 13 diferente do apresentado no
presente termo de intimação que aponta saldo 0, assim sendo, pedimos a revisão do
PER/DCOMP supra citado.
Pedimos o deferimento deste pedido de cancelamento do despacho decisório
referentes a PER/DCOMP retificadora acima epigrafada.
Em sessão de 28/05/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob a alegação de que não foram encontrados nos sistemas da
Receita Federal os valores referentes às retenções nas fontes informadas pelas fontes pagadoras.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 167/168 do e-processo):
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

Aparentemente, o argumento da interessada é de que haveria sofrido retenções de
Imposto da ordem de R$ 34.781,75 e que, em razão disto, haveria apurado saldo
negativo de IRPJ de mesma ordem, reduzindo-se o problema a mero erro no
preenchimento da DIPJ. Entretanto, não apresenta nenhum prova desta alegada
retenção; por outra face, indo-se aos registros do Sistema DIRF, que controla os valores
desta natureza, depara-se tão-só com o seguinte:

Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual requer em síntese:
(A)
O reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda lançar o pretenso
crédito. Em suas próprias palavras (fls. 177 do e-processo), o IRPJ é tributo
lançado por homologação; os fatos geradores ocorreram em 2001, de modo que,
o prazo para qualquer lançamento ou cobrança encerrou-se em 2006;
(B)
A prescrição intercorrente dos créditos tributários, posto que a
manifestação de inconformidade teria sido interposta em 23/03/2010, sendo que o
acórdão recorrido somente foi proferido em 25/05/2018;e
(C)
O reconhecimento das retenções, conforme verificado nas cópias do livro
caixa anexados ao recurso voluntário.
É o relatório do necessário.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
14/06/2018 (fls. 171 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/07/2018 (fls. 174 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O primeiro ponto a ser enfrentado pelo presente acórdão diz respeito ao
argumento do contribuinte de que haveria ocorrido a decadência do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário de IRPJ, nos termos do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional.
Segundo aponta o contribuinte, os fatos geradores, ora discutidos, teriam ocorrido
em 2001, de modo que, o prazo para qualquer lançamento ou cobrança encerrou-se em 2006 (fls.
177 do e-processo).
Em que pese a aludida argumentação, cumpre ressaltar que não se discute nos
autos a constituição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2000, mas tão
somente a análise de sua liquidez e certeza para fins de utilização em PER/DCOMP, razão pela
qual não há que se falar em existência de prazo decadencial. In casu, o que existe é tão somente
o prazo de cinco anos para análise da declaração transmitida, sob pena dela ser homologada
tacitamente, nos termos do artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de crédito relativo ao
saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou da alteração do imposto devido por
intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em homologação
tácita como restrição à apuração do direito creditório pleiteado, tampouco a decadência
cogitada pelo contribuinte.
Já com relação ao débito declarado em PER/DCOMP, tampouco seria possível
falar em decadência, tendo em vista caracterizar-se confissão irretratável de dívida, nos termos
da própria legislação. Logo, não há que se falar na perda do direito de constituir aquilo que já se
encontra constituído, no caso, o próprio débito tributário.
Quanto ao pedido para reconhecimento da prescrição intercorrente, destaque-se a
existência da Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Como se vê, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é
capaz de afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da
prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Por fim, o contribuinte apresenta cópias do livro caixa a fim de demonstrar que as
retenções na fonte efetivamente ocorreram. Ainda segundo contribuinte, tais retenções seriam
facilmente identificadas nos rendimentos informados pelas Fontes Pagadoras (fls. 177 do e-
processo). Causa espécie o fato de o contribuinte fazer tábula rasa do extrato do sistema DIRF
anexado pela instância a quo ,o qual demonstra de maneira clara que as fontes pagadoras não
teriam informado os valores de retenções mencionados pelo contribuinte em sua PER/DCOMP.
Veja-se mais uma vez o extrato do sistema (fls. 168 do e-processo):
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

É bem verdade que a jurisprudência dominante deste Conselho Administrativo de
Julgamento é no sentido de que o contribuinte não pode ser penalizado pelo fato de as fontes
pagadores não cumprirem com suas obrigações acessórias, para tanto, em tais hipóteses, é
imprescindível que o contribuinte apresente documentação hábil e suficiente a demonstrar a
efetiva retenção na fonte sofrida.
In casu, o contribuinte apresenta tão somente folhas do seu livro caixa, as quais,
para além de serem insuficientes de por si comprovar as efetivas retenções, se encontram
absolutamente ilegíveis.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.789 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913936/2010-78

Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital